Tribunal: STF
Processo: AO 462
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-16
Data de publicação: 1996-10-16

Ementa:
EMENTA: - 1. Competência originária do Supremo
Tribunal para o processo e julgamento de causa em que manifestaram
impedimento ou suspeição trinta e quatro desembargadores, ou seja,
mais da metade do Tribunal composto de cinqüenta e dois, com quatro
cargos vagos, sobrando quatorze aptos a votar, quantidade inferior
ao quorum de vinte, regimentalmente exigível para o funcionamento do
Órgão Especial (art. 102, I, n, da Constituição Federal).
        2. Conseqüente insubsistência da medida liminar
deferida no âmbito do Tribunal estadual.
        3. Mandado de segurança contra a Assembléia
Legislativa, ante a promulgação de Emenda Constitucional, cujos
efeitos concretos, relativos à extinção de cargos em comissão ou de
seus provimentos, foram postos na dependência da edição de atos
declaratórios administrativos.
        4. Pedido de que, portanto, não se conhece, visto ser
dirigido contra ato normativo em tese (Súmula nº 266), prejudicado o
reexame da liminar.